Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0708284-86.2020.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS PRUDENCIO DA SILVA IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO TEIXEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Bruno Nascimento Carvalho Teixeira impetra habeas corpus em favor de Matheus Prudêncio da Silva contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC - que converteu a sua prisão flagrancial em preventiva para garantia da ordem pública, depois que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/03/2020, por infringir o artigo 33 da Lei de Drogas, por estar na posse de cento e seis gramas e oitenta e oito centigramas de cocaína, na QR 113 de Samambaia. Alega-se que não há os requisitos da prisão preventiva e que a fundamentação é raquítica e inconsistente, porque se trata de paciente primário, com bons antecedentes, trabalhador e estudante com residência fixa. É usuário de drogas, se trata no CAPS de Itapoã e estava no local do crime para comprar maconha. Além disso, diz que a contaminação de agentes de Polícia Penal e de alguns presidiários o Centro de Detenção Provisória potencializam o risco de contágio do COVID-19, invocando o princípio da presunção de inocência para requerer liberdade plena ou clausulada, ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão da pandemia. O writ foi distribuído por sorteio ao Desembargador Carlos Pires em 10/04/2020 e, na mesma data, foi remetido ao Gabinete do Núcleo Permanente de Plantão do Segundo Grau e do Conselho da Magistratura, para análise da liminar. Todavia, na condição de plantonista o Desembargador João Egmont entendeu inexistir medida urgente e grave que justificasse a sua intervenção imediata sem aguardar o expediente forense; por isso, não apreciou o pedido liminar (ID 15507674). Assim, iniciadas as férias do Relator originário no dia 13/04/2020, os autos vieram a este Gabinete para análise da liminar. O paciente conta vinte e quatro anos de idade e nada falou ao Delegado, mas consta que uma equipe da Polícia Civil organizou campana para coibir o tráfico de drogas na QR 113 de Samambaia, em local conhecido como "boca e fumo", acabando por identificar intensa movimentação de pessoas em lotes da QR 213, atraindo a suspeita de traficância. Após abordarem alguns usuários, confirmarem as suspeitas e invadiram o local, mas ao perceberem a presença dos policiais, alguns moradores atiçaram dois cachorros Pit Bulls, na tentativa de afugentá-los, enquanto escapuliam pelo telhado. Os animais foram contidos e os agentes detiveram o paciente junto com outros indivíduos no afã de descartar entorpecentes na rede de esgoto, inclusive aquele que tentaram fugir pelo telhado. Todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, junto com as drogas e o dinheiro apreendido. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para garantir a ordem pública, sendo inadequadas e insuficientes medidas cautelares diversas. Ressaltou a natureza, a quantidade de droga apreendida e o fato de o paciente já responder a outra ação penal por tráfico de drogas, evidenciando periculosidade pela compulsão ao crime, o que justifica a prisão preventiva. Quanto à liberação pelo risco de contágio da COVID-19, nota-se que o impetrante não indica concretamente nenhum ato ou omissão da autoridade apontada coatora que possa ser revisto pela Corte. O pleito deve ser direcionado ao Juízo singular, pois as Turmas Criminais são competentes para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de Magistrado de primeiro grau ou contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (RITJDFT, artigo 24), o que não ocorre no caso. Portanto, como não há qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, impossível o conhecimento do presente habeas corpus neste ponto, sob pena de supressão de instância. Além disso, num juízo de cognição sumária, entende-se que a prisão deve ser mantida, porque parece haver o risco da reiteração delitiva, revelado pelas circunstâncias fáticas e pessoais do paciente: no dia 11/06/2019, ele foi agraciado com liberdade provisória em outra ação penal por tráfico de drogas e foi flagrado novamente no contexto da traficância. O exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da ordem jurídica. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se as informações e, em seguida, à Procuradoria de Justiça. Após, ao Relator originário. Brasília, 15 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator em substituição eventual